Tribunal: TJMT
Processo: 0045351-02.2014.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0045351-02.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGANTE), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), J M BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP - CNPJ: 04.013.768/0001-50 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE MARIO LUIZ DE ANDRADE registrado(a) civilmente como MARIO LUIZ DE ANDRADE - CPF: 852.044.128-91 (EMBARGADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), CLAUDILENE CAVALCANTE DE ALMEIDA MARCHI - CPF: 816.622.891-20 (EMBARGADO), CLAUDILENE CAVALCANTE DE ALMEIDA MARCHI - CPF: 816.622.891-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRESCRIÇÃO DA AÇÃO CITAÇÃO TARDIA DO DEVEDOR QUANDO JÁ EFETIVADO MAIS QUE O DOBRO DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO DO TÍTULO QUE NO CASO É TRIENAL -

QUESTÃO QUE FOI ANALISADA E DECIDIDA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DESPROVIDOS.

Os embargos de declaração consistem no meio adequado à analise de omissão, obscuridade e contrariedade acaso existentes na decisão, não se prestando ao rejulgamento da causa.

No caso a matéria abordada pela Embargante

no pertinente

a prescrição e sua efetivação foi devidamente analisada, cabendo ressaltar que
externei de modo claro e objetivo as razões de meu convencimento ao decidir amplamente

a matéria trazida à julgamento, não havendo contradição omissão ou obscuridade a serem sanadas.

Embora contrariando a pretensão recursal, ficou reconhecido na decisão embargada a efetivação da prescrição da ação visto que desde o ajuizamento da ação não houve interrupção da prescrição já tendo transcorrido mais de 07 anos quando o prazo prescricional do título é de 3 anos.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0045351-02-2014

EMBARGANTE: BANCO SAFRA S/A

EMBARGADO: J M E RESTAURANTE LTDA EPP

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos pelo
Banco Safra S/A
, em face do acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Embargante em face da sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição da ação de execução de título extrajudicial embasada em Cédula de Crédito Bancário.

Nas razões recursais o Embargante afirma que

o caso versa sobre execução de título extrajudicial ajuizada em 25/09/2014, sendo que a citação

do executado, entretanto, somente foi efetivada em outubro de 2022, mais de sete anos após o ajuizamento da ação.

Assevera que na

sentença datada de 06/03/2024, foi declarada a prescrição intercorrente, extinguindo-se o processo sob o entendimento de que houve inércia processual por prazo superior ao permitido.

Assinala que o acórdão não levou em conta a demora atribuível ao Judiciário e o não cumprimento das disposições do artigo 921, §1º do CPC, o que torna a decisão omissa em aspectos relevantes para o deslinde da causa.

Verbera que a morosidade no andamento do processo é atribuível ao Judiciário, sendo que o credor não pode ser responsabilizado pela demora na citação do executado efetivada apenas em outubro de 2022, após sete anos, do trâmite processual, sendo que todas as diligências incumbidas a parte foram cumpridas.

Sustenta que no caso não houve inércia do Exequente, acrescentando que não ocorreu qualquer suspensão do processo na forma do artigo 921 do CPC, prequestionando os artigos
921, §1º, 240, §3º do CPC e

1022 do CPC e artigo 5º, LXXVIII da Constituição Federal. Pugna pelo provimento do recurso para sanar omissão que alega existente.

Nas contrarrazões o Embargado alega inocorrência a Instituição Financeira deixou de adotar as providencias cabíveis demorando mais de 7 (sete) anos para efetivar a citação do Recorrido, não havendo falar em demora do Judiciário no caso.

Sustenta a inexistência de omissão ou contradição na decisão embargada pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Embargos de Declaração em face do acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Embargante mantendo o reconhecimento da prescrição da ação diante da ausência de interrupção da prescrição, visto que a citação do devedor ocorreu mais de 07 anos após o ajuizamento da ação, cujo prazo prescricional do título é de 03 (três) anos.

Sustenta em síntese que a demora na citação não é de responsabilidade do Exequente e sim deve ser atribuída à demora do Judiciário, acrescentando que não foi observado no caso o artigo 921 § 1º do CPC.

No caso em análise, trata-se de execução de título extrajudicial embasada em Cédula de Crédito Bancário que possui prazo de prescrição trienal.

A Ação foi ajuizada em 25/09/2014, contudo, somente em 2022 o Exequente obteve êxito em citar a parte executada.

Com efeito, não houve interrupção do prazo de prescrição de modo que no caso efetivou-se a prescrição da ação
, não havendo falar em fato atribuível ao Judiciário com relação a citação tardia do devedor, visto que o feito sempre foi devidamente despachado diante dos pedidos formulados pelo Exequente,
sendo que a citação tardia ocorreu em razão da ausência de localização do devedor em tempo oportuno
.

Cumpre registrar que a decisão embargada foi proferida com a seguinte fundamentação:

“Conforme visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente, visto que desde o ajuizamento da ação em 25/09/2014
, a citação ocorreu apenas no ano de 2022.

Cumpre, portanto, verificar no caso em análise a ocorrência da prescrição, tendo em vista a citação tardiamente efetivada.

Com relação a prescrição cumpre esclarecer que há dois tipos, havendo a prescrição que se aperfeiçoa antes do ajuizamento da ação, ocorrendo a perda do direito de cobrar judicialmente o débito e a prescrição que se opera no curso do processo denominada prescrição intercorrente levando a extinção do feito por falta de satisfação do objeto da demanda, ocorrendo referida prescrição após o ajuizamento da ação.

Na hipótese de prescrição do título ocorre no prazo de 3 (três) anos, visto que se trata de Cédula de Crédito Bancário, devendo ser ser observado o que dispõe a Súmula 150 do STJ:

Súmula
150
– STF – Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.”

Dessa forma, no presente caso, ainda que o credor tenha ajuizado a ação no prazo legal,
teria mais 3 (três), anos no curso do processo para satisfação do crédito
,
sendo que não se efetivando a citação do devedor no referido lapso temporal,

não houve interrupção da prescrição
,
ou seja, deve ocorrer a citação no referido lapso temporal
para que a prescrição seja interrompida
.

Constata-se que a ação foi ajuizada 2014 e, apesar de inúmeras tentativas de realizar a citação do devedor
referido ato processual somente foi efetivado somente em 2022,

situação que enseja o
reconhecimento da prescrição da ação
, tendo em vista que desde o seu ajuizamento (2014), não houve interrupção da prescrição
diante da ausência de
citação válida do devedor que somente ocorreu mais 07 anos depois da propositura da demanda.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA NA CITAÇÃO. 1.
Tratando-se de execução de título extrajudicial, o prazo da contagem da prescrição intercorrente é o mesmo do prazo prescricional aplicável à prescrição da pretensão de cobrança da dívida
, nos termos do art. 206-A do Código Civil. 2. Conforme o art. 2.028 combinado com o art. 206, § 5º, I, ambos do Código Civil, o prazo prescricional para a cobrança do débito líquido para constante de instrumento público ou particular é de 5 anos a contar da entrada em vigor do Novo Código Civil. 3. Todavia, tratando-se de Cédulas de Crédito Bancário, determina o art. 44 da Lei nº 10.931/2004 a aplicação subsidiária da lei cambial. Assim, quanto à prescrição, incide o art. 70 da LUG, norma geral do direito cambiário, o qual determina o prazo prescricional de três anos. 4. Incumbe à parte credora promover a citação do réu, sob pena de lhe ser imputado o ônus da prescrição, salvo se a demora for atribuída exclusivamente ao serviço judiciário. 5. Decorrido o prazo sem a citação da parte devedora, se consuma a prescrição intercorrente, causa extintiva da execução. 6.
A existência de tentativas de citação inexitosas não é causa de interrupção ou suspensão de lapso prescricional
, caso a demora na citação não decorra do mecanismo do processo judicial, mas sim por falha do credor em indicar o endereço correto do devedor.

(TRF-4 - AC: 50168171320214047100 RS 5016817-13.2021.4.04.7100, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 14/12/2021, TERCEIRA TURMA)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – DEMORA NA CITAÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO TÍTULO – CITAÇÃO NÃO EFETIVADA NO PRAZO LEGAL – AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Registra-se que é de três anos o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de cédula de crédito bancário, cuja fluência tem início, a partir do vencimento do título, assim considerada a última parcela, nos termos do artigo 60 do Decreto-Lei n. 167/1967 e do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto n. 57.663/1966.

2.
A efetivação da citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide e o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso
, incidindo a parte final do §2º do art. 240 do CC. (N.U 1019152-52.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 11/05/2024).

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - CITAÇÃO DEVEDOR - AUSENCIA - PRESCRIÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO - MANUTENÇÃO. Ainda que ajuizada a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição. O prazo prescricional aplicado a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é quinquenal, nos termos do art. 206, parágrafo 5º, inciso I do Código Civil.
Ausente a citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição, especialmente quando a falta do ato processual não pode ser atribuída ao mecanismo da Justiça, autorizando o pronunciamento da prescrição de ofício.
(TJ-MG - AC: 10000212137210001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 17/02/2022, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022).

Ademais, embora o Apelante tenha sustentado que a
morosidade processual não pode ser atribuída ao mesmo, no entanto,
verifica-se que os autos sempre foram devidamente despachados, não havendo falar em fatos imputáveis ao judiciário que tenham obstado a citação do devedor.

Diante desse quadro, como se verifica o prazo prescricional do título é de 3 (três) anos, sendo que
transcorreram mais de 07 anos desde o ajuizamento da ação para efetivar a citação do devedor de forma que, efetivamente, já se consumou a prescrição, visto que não houve a sua interrupção.

Diante dessas considerações nego provimento ao recurso, mantendo-se o reconhecimento da prescrição”.

Diante desse quadro a matéria abordada foi devidamente analisada, sendo pertinente ressaltar que
externei de modo claro e objetivo as razões de meu convencimento ao decidir amplamente a matéria trazida à julgamento, não havendo contradição omissão ou obscuridade a serem sanadas no caso em análise,
a despeito das alegações do Embargante.

Necessário anotar que a prescrição efetivou-se em razão da ausência de citação do devedor por prazo muito superior a prescrição do título, ou seja, transcorreu mais que o dobro do prazo de prescrição sem que tenha ocorrido referida citação, não havendo, portanto, como acolher a tese recursal.

Como se pode observar, em verdade, o Embargante busca
rediscutir a questão ou o rejulgamento da causa em sede de embargos de declaração o que se revela o meio inadequado para tanto,
já que a finalidade dos Embargos Declaratórios restringe-se a suprir omissões, contradições e obscuridades inocorrentes no caso.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição
”. (STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. não conheceram.

Diante do exposto, considerando que a matéria trazida à julgamento já foi decidida, não há como acolher a pretensão recursal, na medida em que externei as razões do meu convencimento de forma a propiciar ao Embargante interpor eventuais recursos juntos às Instâncias Superiores.

Em face dessas considerações,
nego provimento aos Embargos de Declaração
mantendo o acórdão em seus termos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024